Tribunal: TJBA
Processo: 8030037-82.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8030037-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DJALMA SILVA JUNIOR EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA, ADEMIR ISMERIM MEDINA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE EM RAZÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fixando os honorários advocatícios de forma equitativa. O embargante alegou omissão quanto ao valor da causa e à inaplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC, com fundamento na tese firmada no Tema 1.076 do STJ, pleiteando a readequação da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ, que trata da vedação à fixação equitativa dos honorários em determinadas hipóteses. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada reconhece expressamente que a extinção do feito por perda superveniente do objeto, sem apreciação do mérito, impossibilita a aferição de qualquer proveito econômico mensurável, razão pela qual afasta a necessidade de utilização do valor da causa como base de cálculo para os honorários. O colegiado fundamenta a adoção da fixação por equidade nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de condenação e da natureza anômala da extinção, assentando que o valor de R$ 5.000,00 é compatível com a complexidade da causa e os parâmetros legais. O acórdão embargado não incorre em omissão quanto à tese do Tema 1.076 do STJ, pois reconhece que a exceção expressamente prevista na própria tese — hipótese de proveito econômico inestimável — é aplicável ao caso concreto, afastando, de forma implícita mas suficiente, a vedação à fixação equitativa. A jurisprudência do STJ admite a fixação por equidade quando não há conteúdo patrimonial direto ou quando a demanda versa sobre questão meramente processual, como no presente caso. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já enfrentada no acórdão embargado, especialmente no tocante ao critério de fixação da verba honorária, cuja análise já foi devidamente realizada. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, quando inviabiliza a mensuração de proveito econômico, autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 2. A ausência de menção expressa à tese firmada em recurso repetitivo não configura omissão quando a fundamentação do acórdão se mostra compatível com as exceções nela previstas. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de fixação dos honorários advocatícios quando inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§2º, 3º e 8º; RITJ/BA, art. 325. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 02/03/2021; STJ, AgInt no AgInt na Rcl 45947/SC, DJe 26/06/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.968.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/05/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.871.401/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23/06/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 8030037-82.2025.8.05.0000, opostos pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.